Tribunal: STF
Processo: RHC 178978
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO EM FLAGRANTE. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    A norma que estabelece a impossibilidade de prender em flagrante aquele que se apresenta voluntariamente não se transmuta em regra rígida matemática, devendo a autoridade avaliar caso a caso o evento, de modo que, em não se tratando de ilegalidade chapada, ou seja, aquela que salta aos olhos do julgador, descura-se tratar nesta via estreita.
    Eventuais máculas ao Auto de Prisão em Flagrante não têm o condão ‘in re ipsa’ de invalidar a Ação Penal que lhe foi proveniente, na medida em que o prejuízo precisa ser evidentemente demonstrado.
    A prisão processual, fundada no disposto da exigência da manutenção de normas e de princípios de hierarquia e de disciplina militares, enquadra-se aqui nas situações em que o acusado/indiciado evidencia um comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação aos seus superiores e subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em apuração.
    Quando o efeito pedagógico intramuros, oriundo da prisão cautelar embasada no art. 255, alínea ‘e’, do CPPM, já tiver ocorrido, não mais subsistirá a plausibilidade da constrição cautelar com amparo nos argumentos produzidos pela Autoridade Coatora.
    A prisão cautelar, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada ou mantida,[EM1] mediante demonstração cabal de sua real necessidade. Com efeito, presunções e considerações abstratas a respeito do Paciente, ou antecipação de análise de mérito, não podem constituir base empírica justificadora da segregação cautelar.
    ‘Habeas Corpus’ conhecido e concedido parcialmente. Decisão por unanimidade.”
    (Ação Penal nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, o reconhecimento da “nulidade absoluta do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000113-89.2019.7.06.0006”, e, sucessivamente, o trancamento da Ação Penal nº 7000127-73.2019.7.06.0006, sob a alegação de que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, porque apoiada no referido auto pretensamente nulo, teria contaminado toda a “persecutio criminis in judicio”.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito recursal em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em exame.
    Verifico, inicialmente, quanto ao pretendido reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante, que a análise das razões deduzidas na presente sede processual revela apresentarem-se elas destituídas da necessária liquidez, circunstância que torna inviável a utilização da ação de “habeas corpus”.
    É que, tal como enfatizado pelo E. Superior Tribunal Militar no acórdão ora questionado, o exame do cenário fático que deu suporte à lavratura do auto de prisão em flagrante evidencia que ”(...) paira dúvida acerca da voluntariedade da apresentação do Paciente, na medida em que ele poderia ter se encaminhado à sua Unidade Militar de origem, e não a uma guarnição da Polícia Militar” e “(...) não se pode passar a largo que o Paciente se encontrava em situação de flagrância, não se sabendo ao certo se a Polícia Militar era sabedora daquela conjuntura”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão do recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à lavratura do auto impugnado, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus”.
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame da presente causa evidencia, ainda, a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de inexistência de interesse de agir da parte recorrente, no que se refere ao consequente relaxamento da prisão supostamente ilegal, em razão da revogação de superveniente custódia cautelar no próprio acórdão ora questionado.
    Esse dado informativo reveste-se de inquestionável relevo processual, pois demonstra a inexistência do interesse de agir por parte do recorrente, considerado que já não mais subsistia, no momento da interposição deste recurso ordinário em “habeas corpus”, o constrangimento ilegal alegado na impetração (HC 110.348-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.922-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 136.229/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Observo, finalmente, no tocante ao pretendido reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, que eventuais vícios formais concernentes à fase pré-processual não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal de conhecimento, eis que as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal.
    Impende observar, por oportuno, que o entendimento que venho de referir tem o beneplácito da jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 89/57 – RTJ 125/177 – RTJ 155/869 – RTJ 168/896-897 – HC 72.648/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 72.864/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 73.000/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 83.921/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – HC 111.094/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 84.083/RJ, Rel. Min. NELSON JOBIM – RHC 98.731/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 103.581/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 151.141-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), no sentido de que eventuais defeitos (ou irregularidades) registrados no curso do procedimento de investigação penal não se transmitem, por efeito de repercussão causal, ao processo judicial ulteriormente instaurado:
    “(…) 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal pacífica no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa e dispensável e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante a ação penal. (…).”
    (ARE 654.192-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    É por tal razão, como corretamente assinala RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 263, item n. 10, 2017, JusPODIVM), que, “Todas as formalidades legais devem ser observadas quando de sua lavratura, seja no tocante à efetivação dos direitos constitucionais do preso em flagrante, seja em relação à documentação que deve ser feita, sob pena de a prisão ser considerada ilegal, do que deriva seu relaxamento. Tal ilegalidade, todavia, só atinge a prisão em flagrante, não contaminando o processo, uma vez que os vícios constantes do inquérito policial não tem o condão de macular a ação penal a que der origem. (...)” (grifei).
    Resulta claro, portanto, que a alegada inobservância de formalidades na lavratura do auto de prisão em flagrante não teve nenhuma consequência no plano da ação penal militar posteriormente instaurada contra o ora recorrente.
    Daí a correta observação feita pelo Ministério Público Federal sobre essa específica questão:
    “8. No específico caso dos autos, verifica-se a existência de justa causa para a continuidade da ação penal perante a Justiça especializada. Há prova material do delito imputado, em tese, e indícios suficientes de autoria, vale dizer, uma vez presentes os requisitos legais, não cabe obstar a pretensão acusatória sem fundados motivos.
    9. Ademais, conquanto se pudesse cogitar de máculas no auto de prisão em flagrante, tal circunstância não teria o condão de macular a ação penal. Como é cediço, os vícios existentes no inquérito policial não repercutem na ação penal, nos termos da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
    .......................................................................................................
    10. Na espécie, a referida ação penal encontra-se em seu curso normal, em fase final de instrução, concluindo-se pela não verificação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 648, do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal.
    11. Da decisão impugnada verifica-se a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, de modo que a análise da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via do ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Impõe-se acentuar, por necessário, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo – que não se presume – para o fim de reconhecer e declarar a nulidade, relativa ou absoluta, de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 120.629/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 121.994/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 86.683/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    …...................................................................................................
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos em que se apoia este recurso ordinário divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, quanto ao mérito, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator